Tribunal: TJPA
Processo: 0012854-87.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012854-87.2014.8.14.0028

RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO. LESÕES DEMONSTRADAS EM LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio simples tentado e alega a ausência de prova da materialidade da infração.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Se a ausência de exame de corpo de delito impede a pronúncia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Embora ausente o laudo de exame de corpo de delito, há nos autos laudo médico expedido pelo Hospital Municipal de Nova Ipixuna, onde ficou constatado que o ofendido sofreu ferimento decorrente de arma branca na região torácica, razão pela qual a materialidade do delito está provada.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
inconformado com a decisão que o pronunciou pelo cometimento do crime do art. 121,
caput
, c/c 14, inc. II, do CP.

O recorrente alega que a materialidade do crime não ficou provada ante a ausência do laudo de exame de corpo de delito da vítima.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/09/2014, em Nova Ipixuna, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Loura”, o recorrente desferiu uma facada no tórax da vítima Júnior de Souza Nascimento.

DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O recorrente alega que a materialidade do crime não ficou provada ante a ausência do laudo de exame de corpo de delito da vítima.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que há nos autos (doc. Id nº 1880599, p.6), laudo médico expedido pelo Hospital Municipal de Nova Ipixuna, onde ficou constatado que o ofendido sofreu ferimento decorrente de arma branca na região torácica, razão pela qual a materialidade do delito está provada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025